Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737345-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALVA PEREIRA LIMA AGRAVADO: MARINALVA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARINALVA PEREIRA LIMA, representada pela Defensoria Pública, contra decisão do Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar no 0732341-39.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ODAIRSON RODRIGUES DOS SANTO, em complemento a antecipação de tutela deferida, determinou (ID 138830270 autos de origem): Em complemento à decisão anterior, como o réu reside na Comarca de São João das Missões - MG, expeça-se carta precatória. Em seguida, à Defensoria Pública para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 20 (já dobrado) dias, com a comprovação nos autos. Destaco que segundo o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte interessada promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma da secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, este juízo não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pela Defensoria Pública, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação etc. Intimem-se. A determinação foi ratificada na decisão de ID 139240088 dos autos de origem: Com o advento do PJe nos Tribunais brasileiros, a distribuição das cartas serão devem ser realizadas mediante simples acesso ao sistema Pje, diretamente na página eletrônica do TJ em questão. Não se trata de impor às partes a tarefa de se deslocar pessoalmente ao local de destino da carta precatória, levando consigo a documentação necessária para protocolar a Carta Precatória no balcão da Secretaria da Vara de destino. Com o advento do PJe nos tribunais brasileiros, a realidade é completamente diferente dessa e bastante simplificada, já que tudo deve ser feito pela via eletrônica. Aliás, com a nova realidade de processos eletrônicos, a tendência é que os tribunais brasileiros, cada vez mais, facilitem e deem mais autonomia para que os advogados das partes distribuam, por conta própria, as diligências necessárias perante o juízo deprecado, a fim de otimizar a prestação jurisdicional. Dessa forma, torna-se inviável que a Secretaria do Juízo faça as distribuições de todas as cartas precatórias, pois o servidor teria de se cadastrar, em nome próprio, em outros tribunais, o que acarretaria no prejuízo da sobrecarga dos serviços, sendo que os próprios advogados, por conta própria, pode promover a Com o advento do PJe nos Tribunais brasileiros, a distribuição das cartas serão devem ser realizadas mediante simples acesso ao sistema Pje, diretamente na página eletrônica do TJ em questão. Não se trata de impor às partes a tarefa de se deslocar pessoalmente ao local de destino da carta precatória, levando consigo a documentação necessária para protocolar a Carta Precatória no balcão da Secretaria da Vara de destino. Com o advento do PJe nos tribunais brasileiros, a realidade é completamente diferente dessa e bastante simplificada, já que tudo deve ser feito pela via eletrônica. Aliás, com a nova realidade de processos eletrônicos, a tendência é que os tribunais brasileiros, cada vez mais, facilitem e deem mais autonomia para que os advogados das partes distribuam, por conta própria, as diligências necessárias perante o juízo deprecado, a fim de otimizar a prestação jurisdicional. Dessa forma, torna-se inviável que a Secretaria do Juízo faça as distribuições de todas as cartas precatórias, pois o servidor teria de se cadastrar, em nome próprio, com o seu CPF, em outros tribunais, o que acarretaria no prejuízo da sobrecarga dos serviços, sendo que os próprios advogados, por conta própria, pode promover a diligências, sem maiores dificuldades. Ademais, impor ao servidor que utilize o seu CPF para distribuição de cartas precatórias viola as regras previstas na LGPD. A se exigir que a própria vara promova a distribuição das cartas precatórias é preciso criar um mecanismo no sistema em que a distribuição ocorra sem a exigência do uso do CPF do servidor, que é um dado sensível. Em sendo assim, não desconheço a decisão do CNJ quanto a distribuição das cartas precatórias, sendo necessário que se adeque o sistema para que a referida distribuição não ocorra com o cadastramento em nome próprio do servidor no sitio do tribunal a ser distribuída a carta. . Ademais, não se pode perder de vista que compete à parte autora promover a citação dos réus. Assim, basta que o advogado da parte, no caso em apreço, a Defensoria Pública, que assiste o autor, acesse o PJe do Tribunal de destino e faça a distribuição da Carta Precatória, instruindo com a documentação relevante, como se estivesse distribuindo uma nova demanda, mediante simples acesso ao sistema do PJe, exigindo-se, apenas, cadastro prévio e utilização de certificado digital. Ademais, a Defensoria Pública do Distrito Federal, caso encontre dificuldades para se cadastrar no PJe dos Tribunais de destino, o que não me parece ser o caso, deverá solicitar auxílio e cooperação da Defensoria Pública da Local para a distribuição da precatória. Não é demais lembrar que o Poder Judiciário, com a era digital, está se atualizando e se modernizando para melhor atender os jurisdicionados em suas demandas. Os advogados das partes e, notadamente, a Defensoria Pública, devem acompanhar os avanços tecnológicos e se adequarem às novas rotinas, abandonando as práticas ultrapassadas e morosas. Importa lembrar, ainda, que em recente Instrução da Corregedoria do TJDFT (Instrução 11 de 05/11/2021) assim resolveu: "Art. 1o Instruir os juízos de natureza cível a observarem, na elaboração de portaria destinada a delegar competências ao diretor ou coordenador de secretaria e demais servidores quanto à prática de atos meramente ordinatórios, os seguintes termos, sem prejuízo de outras delegações e das adaptações que se mostrarem necessárias para adequar as rotinas cartorárias aos entendimentos jurídicos do(a) magistrado(a) titular do juízo ou substituto em exercício pleno por período de longa duração: (...) (...) XXI – intimar a parte interessada a providenciar a distribuição e acompanhar o cumprimento de carta precatória, devidamente instruída, diretamente no PJe do juízo deprecado, recolhendo as custas respectivas junto ao referido juízo, se o caso;(...)". Ressalto que a Portaria de delegações deste Juízo (Portaria 2/2021) autoriza em seu art. 1o, IX, e, que aos servidores intimarem a parte interessada para distribuir a carta precatória. À parte autora para que distribua a carta precatória no prazo de 20 (vinte) dias. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a distribuição e remessa da precatória cabe ao juiz em que a ação foi distribuída. Assevera a existência de disposição normativa do Tribunal de Justiça do DF conferindo direito de envio da carta precatória pela unidade judiciária às partes patrocinadas pela Defensoria Pública. Destaca não possuir acesso ao sistema Pje do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Requer seja deferido liminarmente o efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso interposto. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade da carta precatória para citação do réu, na ação ajuizada pela agravante, seja distribuída à Comarca de São João das Missões/MG por meio de meio eletrônico ou malote digital pelo próprio juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Em suma, a carta precatória consiste em um instrumento jurídico que possibilita a comunicação e cooperação entre juízes de jurisdições distintas, para que realizem providencias necessárias para o andamento de um processo que tramita na jurisdição do requerente. Nos termos do Código de Processo Civil, compete ao Juízo a correta a formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, e também dispõe: Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264. § 1o O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. § 2o Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Verifica-se que não há previsão legal determinando às partes a distribuição de carta precatória, somente o seu acompanhamento, nos termos do disposto no art. 261do CPC, confira-se: Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. § 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido Ainda, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, através do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, em outubro último, aprovou a recomendação para que os tribunais brasileiros adequem suas normas convencionando que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais quando houver participação da Defensoria Pública no processo. Na ocasião, o conselheiro Marcio Freitas destacou que as defensorias não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora